Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO COM VIGÊNCIA EXPIRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, é obrigatória, como regra, a comprovação da representação da parte pelo advogado. No caso de omissão, cabe ao magistrado a concessão de prazo para que se proceda à regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o desatendimento implicará na extinção do processo.
2. Apelação conhecida e desprovida.